Tribunal: TJSP
Processo: 2053401-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053401-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que são impetrantes JULIANA
CARLA DA SILVA e LEANDRO DE SOUZA SQUARIZE e Paciente ÍTALO
APARECIDO MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053401-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13790
2
Habeas Corpus no 2053401-79.2020.8.26.0000
Comarca: Batatais
Impetrante: Juliana Carla da Silva e outro
Paciente: Ítalo Aparecido Manoel
Voto n.o 13790
Habeas corpus. Tráfico. Pedido de revogação da preventiva não
acolhido. Inocorrência de excesso de prazo. Presença dos
requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em
favor de ÍTALO APARECIDO MANOEL, preso em flagrante e denunciado como
suposto infrator ao art. 33, caput, da Lei Antidrogas, visando pôr fim a constrangimento
ilegal em tese imposto pela MMa Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Batatais.
Sustentam, em apertada síntese, o desacerto da medida eleita, uma
vez mal fundamentada a decisão e ausentes não apenas as hipóteses ensejadoras da
custódia excepcional, mas também de prova da autoria.
Aduzem, outrossim, que por excesso de prazo, vez que o paciente
se encontra custodiado desde 11.07.2019, sem que a instrução tenha se iniciado, a prisão
resultou em constrangimento ilegal. Pretendem, assim, a imediata soltura do paciente e, ao
final, a confirmação da ordem (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida em plantão (fls. 172/174), a decisão foi
ratificada (fls. 177), as informações vieram aos autos (fls. 179/181) e a d. Procuradoria Geral
de Justiça se manifestou, opinando pela denegação da ordem (fls. 184/186).
É o relatório.
O paciente é acusado da prática do crime de tráfico, praticado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053401-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13790
3
tese, em 11 de julho de 2019, sendo certo que está sendo regularmente processado, tendo,
inclusive, sido iniciada a instrução, a qual necessita, passa seu término, aparentemente, o
retorno de precatórias.
Observo que, considerando as peculiaridades do caso, não se
vislumbra excesso de prazo na instrução, valendo salientar que só restará configurado
constrangimento ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado, o que
inequivocamente não houve no caso em tela.
Sendo assim, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado
pelo remédio heroico, visto que não há configuração de excesso de prazo na formação da
culpa, já que a instrução criminal se encontra em trâmite razoável.
Ademais, estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
considerando especialmente o risco à aplicação da lei penal. Narra-se que o paciente
empreendeu fuga quando da abordagem policial, enquanto supostamente praticava tráfico
de drogas, circunstância que indica que poderia ter a mesma postura, de fuga, caso fosse
liberado neste momento.
Ressalte-se, ainda, que qualquer cautelar diversa da prisão não seria
apta a assegurar as finalidades da preventiva, especialmente em razão da impossibilidade
de fiscalização em tempo integral.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem pretendida.
Reinaldo Cintra
Relator